Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701164-55.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA ROSA DE JESUS AGRAVADO: JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo a desistência do recuso, consoante requerido à fl. 1 ID 19817777, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator